Tribunal: STF
Processo: ARE 1518385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. Hipótese em que houve indeferimento da gratuidade postulada pelo corréu José. Preparo não recolhido, mesmo após regular intimação. Deserção evidente. Inteligência do art. 1.007, § 2º, do CPC. Recurso não conhecido.



    RESCISÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Hipótese em que a unidade comercializada jamais foi entregue aos autores. Recurso que se limita à discussão acerca da responsabilidade solidária dos corréus Cesar e Patrícia, atuais proprietários do referido imóvel, pelo descumprimento contratual. Terceiros que não participaram do negócio, sequer como anuentes, e também foram vítimas da fraude. Não se pode presumir tivessem eles ciência de todo esse imbróglio negocial, a ponto de aderirem ao desígnio ilícito, que acabou por causar o prejuízo que aqui se pretende recompor ou minimizar. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, à luz do adágio tantum devolutum quantum appellatum, avulta solarmente claro que o interesse dos autores, aqui, restringe-se apenas ao reconhecimento da responsabilidade solidária de Cesar e de Patrícia.



    Pois bem. Esta 28ª Câmara de Direito Privado já reconheceu que não consta do instrumento particular de compromisso de compra e venda (fls. 31/36) a assinatura, na qualidade de anuentes, dos corréus que figuram na matrícula do imóvel como seus proprietários (Cesar Bastidas Martinez e Patrícia Luchesi Bastidas).



    De fato, o Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Urbano com Pagamento em Área Construída (fls. 252/255), entabulado entre a empreiteira e os corréus César e Patrícia previu em 08.02.2010 a dação em pagamento de uma unidade de apartamento, com aproximadamente 75,00m2 a 80,00m2 metros, no prédio que será construído pelo COMPRADOR sobre o terreno do imóvel ora adquirido, sendo esta unidade localizada no 2º andar de frente para a rua Brasilio Rodrigues nº 405, do lado direito de quem da rua olha para o prédio (sic) (fls. 252/253) que, em tese, se não alterada a numeração, seria a unidade 04.



    No entanto, a empresa BDA acabou por entregar a unidade 03 para César e Patrícia, que não participaram da venda do apartamento para os autores, nem mesmo como anuentes, a não se pode presumir tivessem eles ciência de todo esse imbróglio negocial, a ponto de aderirem ao desígnio ilícito, que acabou por causar o prejuízo que aqui se pretende recompor ou minimizar.



    Elidida, pois, a responsabilidade solidária dos corréus pela não entrega da unidade ao polo ativo, como bemavaliou a MM. Juíza de Direito (fls. 636/637):



    Os réus Cesar e Patrícia, contudo, também foram enganados pelo réu José Vicente, o qual desapareceu e não entregou a unidade autônoma que havia prometido, no prazo constante do contrato celebrado entre eles.



    (...)



    Note-se que o imóvel dos réus Cesar e Patrícia foi vendido para a empresa Empreiteira Área Verde no ano de 2010, contudo, somente em 2017 é que os autores vieram a celebrar o contrato de compra e venda de uma das unidades autônomas, construídas no imóvel com a empresa BDA Consulting, a qual sequer era a proprietário do bem, o que demonstra que os réus Cesar e Patrícia não tiveram qualquer participação no negócio celebrado pelos requerentes.



    Os requeridos Cesar e Patrícia, diante do ocorrido, ou seja, da não entrega da unidade autônoma prometida pela ré Empreiteira Área Verde, cancelaram a procuração que haviam outorgado ao seu representante e réu José Vicente, e posteriormente foram contatados pelo requerido Almir, outro sócio da ré Empreiteira Área Verde, propondo então a entrega e transferência da unidade autônoma de nº 03 (que seria aquela vendida aos autores), para regularizar a situação da compra e venda do imóvel da rua Brasilio Rodrigues.



    O fato de os requeridos Cesar e Patrícia terem ficado com a propriedade de nº 03, que foi aquela vendida aos autores, por si só, não os torna responsáveis pelo descumprimento do contrato celebrado entre os autores e os demais réus.



    Isto porque, no contrato celebrado entre os réus Cesar e Patrícia e a empresa ré Empreiteira Área Verde, não houve discriminação expressa de qual seria a unidade autônoma entregue como dação em pagamento, de modo que, evidentemente, diante da possibilidade de ficarem sem a unidade autônoma permutada, os réus Cesar e Patrícia resolveram aceitar e receber a unidade autônoma nº 03, até porque sequer tinham conhecimento de que tal unidade teria sido prometida à venda aos autores por uma outra empresa (BDA Consulting), por meio do representante Alexandre, a qual sequer era a proprietária do imóvel, destacando-se que não conheciam o representante mencionado.



    Nesse contexto, portanto, tem-se que os réus Cesar e Patrícia foram tão vítimas quanto os autores, com a diferença de que lograram receber a sua unidade autônoma, enquanto os autores ficaram sem o imóvel que haviam adquirido.



    Desse modo, não há como se responsabilizar os réus Cesar e Patrícia pelo descumprimento do contrato celebrado entre os autores e a ré BDA Consulting, muito menos pela não entrega da unidade autônoma, o que está, inclusive, corroborado pelo fato de que, no inquérito policial que apurou eventual crime de estelionato cometido em tese pelo réu Alexandre e BDA Consulting não foi reconhecido qualquer participação no ato ilícito pelos requeridos Cesar e Patrícia, fls. 485/490 (g.n.).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente